Tribunal: TJPA
Processo: 0801539-36.2024.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801539-36.2024.8.14.0074

APELANTE: DONIZETE VITORIA DE SALES

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801539-36.2024.8.14.0074

APELANTE: DONIZETE VITORIA DE SALES

Advogados do(a) APELANTE: LUIS ANDRE GONCALVES COELHO - RJ85551-A, ANA LUIZA LOPES VELLOSO - RJ219966-A

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL – PRONAF. ALEGAÇÃO DE LIBERAÇÃO PARCIAL DOS VALORES CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE CONDICIONAMENTO DO DESEMBOLSO À COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por tomador de crédito rural, inconformado com a sentença da 2ª Vara Cível de Tailândia que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada contra o Banco da Amazônia S/A, na qual alegava retenção indevida de parte dos recursos contratados no âmbito do PRONAF e pleiteava liberação do saldo remanescente, bem como reparação pelos prejuízos materiais e morais decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na execução contratual por parte da instituição financeira, consistente na não liberação integral dos recursos contratados, apta a justificar a obrigação de fazer e o dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não exime o autor de apresentar prova mínima do fato constitutivo do direito, sendo incabível presumir a existência de falha contratual sem elementos objetivos que evidenciem a retenção indevida dos valores.

O contrato de crédito rural firmado entre as partes previa a liberação das parcelas de forma condicionada à comprovação da correta aplicação dos recursos anteriormente desembolsados, mediante laudo de vistoria técnico, nos termos da cláusula quarta, §2º, do instrumento contratual.

A suspensão do valor remanescente em razão da não comprovação da aplicação dos recursos liberados configura exercício regular de direito pelo banco, afastando a caracterização de conduta ilícita e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Documentos juntados pelo banco atestam o desembolso parcial dos valores contratados, mediante pagamento direto ao autor e a fornecedores indicados, com notas fiscais e comprovantes de pagamento assinados, não tendo o autor impugnado adequadamente tais provas nem esclarecido, de forma precisa, o valor supostamente não liberado e a origem do prejuízo alegado.

Não caracterizada falha na prestação do serviço ou abuso de direito, não há suporte para o pedido de indenização por danos materiais nem por danos morais, ausentes os pressupostos do ato ilícito previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, sob pena de improcedência da demanda.

A cláusula contratual que condiciona a liberação de parcelas de crédito rural à comprovação da aplicação de recursos anteriormente recebidos é válida e, se não satisfeita, legitima a suspensão do desembolso.

A ausência de prova da ilicitude do ato e do nexo causal entre a conduta do banco e os prejuízos alegados afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 20.11.2023; TJ-PR, Apel. Cív. nº 0056576-52.2020.8.16.0014, Rel. Des. Alexandre Fabiani, j. 01.07.2023; TJ-SC, Apel. Cív. nº 5005675-61.2023.8.24.0080, Rel. Des. Eduardo Gallo Jr., j. 20.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por DONIZETE VITÓRIA DE SALES, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Cível de Tailândia, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de BANCO DA AMAZÔNIA S/A
,
julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Na exordial, o autor sustentou, em síntese, que celebrou com a instituição financeira demandada contrato de crédito rural vinculado ao PRONAF, no valor global de R$ 60.000,00, destinado ao fomento de sua atividade produtiva. Alegou que, não obstante a contratação do montante integral, o banco teria liberado apenas parte do valor, afirmando que houve retenção de parcela remanescente sem justificativa idônea.

Afirmou que tal conduta teria causado prejuízos materiais, indicando dano material no montante de R$ 9.789,99, além de pleitear indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Requereu ainda, obrigação de fazer consistente na liberação do saldo reputado indevidamente retido, bem como a condenação do réu nas verbas sucumbenciais.

Contestação da parte ré em petição de ID 25458418, na qual refutou a narrativa autoral e pugnou pela improcedência dos pedidos. Em resumo, sustentou: a
inexistência de falha
na execução contratual; que o procedimento de liberação e utilização dos recursos segue
regras técnicas e administrativas próprias do crédito rural
, com exigência de
comprovação/regularidade
conforme a finalidade pactuada; que não haveria prova suficiente de que o banco tivesse agido ilicitamente ou de que a parte autora tivesse sofrido os danos alegados; e que os pleitos indenizatórios dependeriam de demonstração concreta do alegado prejuízo e do nexo causal, inexistentes, segundo a defesa.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID 25458483), que julgou improcedente o pleito autoral, concluindo que
não se comprovou
, nos autos, a ocorrência de conduta ilícita do banco apta a justificar a obrigação de fazer postulada e/ou a responsabilização civil. Destacou, ainda, a
insuficiência probatória
quanto aos alegados danos materiais e morais, reputando não demonstrados os pressupostos necessários à condenação pretendida, motivo pelo qual rejeitou a pretensão indenizatória e a obrigação de liberação nos moldes postulados.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 25458485). Nas razões recursais, o apelante sustenta que a prova documental e o contexto do contrato evidenciariam que o banco não teria liberado integralmente os valores contratados no PRONAF, ocasionando prejuízos diretos à sua atividade e impondo dano material, além de abalo moral indenizável. Assim, requer a reforma integral da sentença para: reconhecer a falha do réu e impor a obrigação de fazer, nos termos postulados; e condenar o banco ao pagamento de danos materiais e danos morais, além da redistribuição dos ônus sucumbenciais.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 25458490), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida ao recorrente.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da correção da sentença que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelo apelante em face do BANCO DA AMAZÔNIA S/A, sob alegação de suposta falha na execução contratual.

Adianto que não assiste razão ao apelante. Explico.

No caso, a sentença guerreada consignou inexistirem elementos seguros nos autos que comprovassem, com precisão, a tese autoral de que houve retenção indevida de valores ou execução contratual irregular que imponha a medida compulsória pretendida.

Como é cediço, é possível a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sem prejuízo das normas processuais gerais atinentes à distribuição do ônus da prova e da necessidade de demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil, nos termos da Súmula 297 do STJ.

No caso, cumpre destacar que, ainda que tenha ocorrido a inversão do ônus da prova, tal medida não dispensa o autor de apresentar lastro probatório mínimo apto a conferir verossimilhança às alegações.

A inversão do ônus probatório, quando deferida, constitui regra de instrução e de facilitação da defesa do consumidor, porém não transforma a demanda em hipótese de procedência por presunção, sendo imprescindível que a parte autora apresente ao menos elementos iniciais que indiquem a plausibilidade do fato constitutivo do direito alegado. Trata-se, inclusive, de entendimento consolidado na jurisprudência pátria, no sentido de que a inversão do ônus da prova não exime o autor do dever de comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado, sob pena de se impor ao réu prova diabólica e de se subverter a lógica do contraditório.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DO DIREITO DO AUTOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N . 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito . Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito. Rever tal conclusão requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado a esta Corte, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n . 7/STJ.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2298281 RJ 2023/0047290-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – ABORDAGEM EM SUPERMERCADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE APRESENTAR PROVAS MÍNIMAS QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO RECLAMADO – VEDAÇÃO, ADEMAIS, DA EXIGÊNCIA DA CHAMADA PROVA DIABÓLICA – PRECEDENTES.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

(TJ-PR 00565765220208160014 Londrina, Relator.: Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 01/07/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR . INSCRIÇÃO DE DADOS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES EM RAZÃO DE DÉBITO DECORRENTE DO USO DE CHEQUE ESPECIAL. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES INCONTROVERSA. ALEGADA QUITAÇÃO DO DÉBITO QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA . AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE APRESENTAR INDÍCIOS MÍNIMOS DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. SÚMULA N. 55 DO TJSC . ATO ILÍCITO NÃO CONSTATADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n . 5005675-61.2023.8.24 .0080, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Eduardo Gallo Jr., Sexta Câmara de Direito Civil, j. 20-08-2024) .

(TJ-SC - Apelação: 50056756120238240080, Relator.: Eduardo Gallo Jr., Data de Julgamento: 20/08/2024, Sexta Câmara de Direito Civil)

Logo, cabia ao apelante demonstrar, minimamente, a alegada falha imputada ao réu na execução contratual, a ocorrência dos danos materiais e morais, e o nexo causal entre a conduta atribuída ao banco e os prejuízos sustentados, nos termos do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

Contudo, como bem observou o juízo de piso, a inicial foi apresentada de forma ampla e genérica, sem discriminar com precisão as parcelas que supostamente permaneceriam pendentes, tampouco esclarecer como o autor chegou ao montante afirmado como liberado (R$ 26.000,00), sobretudo diante de extratos que indicariam valores diversos.

No caso, o apelante não logrou demonstrar, com precisão, quais parcelas não teriam sido liberadas, quais valores estariam em aberto, qual o nexo entre a suposta conduta bancária e o prejuízo invocado, e nem mesmo apresentou explicação minimamente consistente sobre o cálculo do valor que afirma ter sido disponibilizado.

Constata-se que o autor contratou operação no âmbito do PRONAF Floresta, e que o próprio contrato nº 164-20/1745-8 previa desembolso em 06 (seis) parcelas, subordinadas ao cronograma e ao cumprimento das condições de liberação dos valores.

Em especial, restou evidenciado que a Cláusula Quarta, parágrafo segundo, condicionava a liberação das parcelas subsequentes à correta aplicação da parcela anteriormente liberada, comprovada por laudo de vistoria efetuado pelo Banco. Trata-se de cláusula expressa, cuja finalidade é assegurar a aderência do financiamento ao objeto financiado e à própria regulamentação do programa, estabelecendo verdadeira condição suspensiva para os desembolsos seguintes.

Assim, ausente o atendimento dessa condição contratual (laudo de vistoria), a suspensão do desembolso remanescente configura exercício regular de direito, afastando-se a ilicitude apontada pelo autor, e, por consequência, incabível a indenização pleiteada.

Além disso, o banco juntou documentação indicando o desembolso de R$ 50.207,43, liberando parte ao autor e parte a fornecedores, a partir de notas fiscais assinadas pelo consumidor, laudos e comprovantes de pagamento, em conjunto probatório acostado na contestação.

Outrossim, consta que o valor remanescente de R$ 9.789,99 foi suspenso com base na cláusula contratual, em razão do descumprimento de obrigação contratual pelo autor, e que tal fundamento não foi impugnado em réplica pelo demandante.

Se o desembolso foi realizado, em parte diretamente ao autor e em parte mediante pagamentos a fornecedores indicados em notas fiscais por ele subscritas, não há suporte para a tese de dano material, sobretudo porque o remanescente foi suspenso com fundamento contratual expresso e sem prova de irregularidade.

De igual modo, incabível também a indenização pelos danos morais por inexistir ato ilícito praticado pelo réu/apelado, sobretudo quando o ato do banco se ampara em cláusula contratual e em condição de liberação não satisfeita pelo contratante.

Assim, ausentes os pressupostos do ato ilícito e do dever de indenizar, e inexistindo defeito do serviço nos termos do CDC, não há que se falar em reparação extrapatrimonial.

Assim, entendo pela manutenção da sentença prolatada pelo juízo primevo
,
motivo pelo qual nego provimento ao recurso interposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão combatida, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026